Tribunal: STF
Processo: RE 1258414
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado ofendeu dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido. 
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do REsp 1.853.889/RJ (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), com trânsito em julgado em 13/2/2020, deu-se provimento ao recurso ministerial. Confira-se a ementa do decisum, extraída do sítio daquela Corte Superior:
    RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE INDULTO. DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 8.940/2016 E N. 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO E REITERADO DO STJ. PRECEDENTES.
    Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
    Diante do exposto, não subsiste interesse no julgamento deste recurso. Assim, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
documento assinado digitalmente